Tribunal: TJMT
Processo: 1019829-63.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019829-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIMARA SANTANA DE CAMPOS - CPF: 040.868.451-80 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL, CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – JUNTADA DE TOI SEM ASSINATURA – DOCUMENTO UNILATERAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.539,49 (mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), bem como que a requerida efetue o pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 7.000,00
(
sete mil reais
), corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir do evento danoso –
24.05.2019
– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a promovente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência do débito. Alegou, ainda, que o TOI juntado em contestação, acompanhado de fotos, comprova a existência de relação jurídica.

Argumentou que o
quantum
indenizatório fixado na sentença é exorbitante, não estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido.

Alegou que faz jus ao pedido contraposto, posto que comprovada a legalidade da cobrança.

Sustentou que “a verdade dos fatos foi alterada e que o processo está sendo utilizado para conseguir objetivo ilegal, eis que a parte autora negou a existência de uma relação jurídica que ao final, ficará comprovada o contrário.”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, a procedência do pedido contraposto (R$ 2.508,12) e a condenação da promovente em multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado ao fundamentar que não houve a comprovação da contratação, devendo a sentença de parcial procedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no presente caso.

Observa-se que a parte promovida alegou que a promovente acostou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como ser necessária a juntada de comprovante em nome próprio.

Em que pese à alegação, verifico que a parte promovente sustentou nos autos que reside com Kamila da Fonseca Silva, tendo acostado na inicial tanto o comprovante de endereço (fatura de energia) em nome da mesma, quanto uma declaração assinada por ela, acompanhada dos documentos pessoais de ambas, comprovando, assim, suas alegações.

Vejo que em contestação, a promovida informou que em outra ação judicial (8016486-42.2017.8.11.0002) a promovente juntou fatura referente à UC discutida no presente caso como seu comprovante de endereço, alegando que tal fato comprova a existência de relação contratual.

Em consulta ao mencionado processo no sistema Projudi, foi possível notar que de fato houve a juntada de comprovante de endereço referente à UC discutida no presente caso (6/824053-3), todavia, tal comprovante está em nome da genitora da promovente (Erly Gonçalina Santana de Campos), indicando ser ela a titular da unidade consumidora.

A fatura juntada se refere ao mês de agosto/2016, tendo a promovida afirmado em contestação que Erly se tratava da antiga titular da UC, e que teria ocorrido a transferência de titularidade para o nome da promovente.

Em impugnação à contestação, a promovente afirma que de fato já residiu naquele imóvel, porém, afirma que a energia nunca esteve vinculada ao seu CPF e sim ao da sua genitora, bem como que não realizou qualquer transferência de titularidade, tendo a sua família se mudado do imóvel no início de 2018.

Ante as alegações da promovente, cabia à promovida comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu no presente caso, já que não juntou qualquer contrato ou documento idôneo para comprovar suas alegações.

Outrossim, embora alegue que o TOI juntado comprove a existência de relação, vejo que razão não lhe assiste, já que o documento juntado não possui qualquer assinatura comprovando que houve acompanhamento da inspeção pela consumidora, se tratando de documento unilateral.

Aliás, o mencionado documento referente a inspeção realizada em 09.12.2019, além de não estar assinado, está acompanhado de fotos que demonstram que a casa vistoriada está completamente fechada e com os seguintes dizeres: “vende-se esta casa”, o que corrobora com as alegações da promovente de que sua família havia se mudado do local.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação pela promovente, deve a consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados, devendo a parte Recorrida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação, não havendo que se falar em culpa da consumidora, ainda mais quando o endereço da UC discutida é diverso do declarado na inicial.

É o fornecedor de produtos e serviços que responde de forma objetiva pelos danos causados em razão dos riscos da atividade que desempenha.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve a consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados, devendo a sentença de parcial procedência e improcedência do pedido contraposto ser mantida, não havendo que se falar em multa por litigância de má-fé.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que fora fixado em patamar razoável, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021